Tribunal: TJBA
Processo: 8054435-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8054435-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS FILIPE SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C/C O ART. III, DA LEI Nº 11.343/2006).
RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. APREENSÃO DE DROGAS ACONDICIONADAS PARA VENDA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE CORROBORA A DESTINAÇÃO MERCANTIL.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRÓXIMO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE FRACIONADO EM MÚLTIPLAS PORÇÕES. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. Substituída por penas restritivas de direitos.

1.1. A Defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal, bem como o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

1.2. O Ministério Público requer a reforma da dosimetria para exasperação da pena-base, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se há possibilidade de desclassificação para o delito de uso pessoal; (iii) se deve ser afastada a majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) se a pena-base deve ser elevada acima do mínimo legal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese absolutória e de desclassificação não merece acolhimento. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais firmes e coerentes, aliados à confissão extrajudicial do réu, que admitiu a mercancia ilícita. Além disso, a quantidade de porções de cocaína apreendidas (301), as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento evidenciam destinação mercantil do entorpecente.

4. Mantém-se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, porquanto demonstrado que a prática delitiva ocorreu nas imediações da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, local de intensa circulação de estudantes e transeuntes. Para a incidência da majorante, é desnecessária prova de comercialização direcionada a estudantes, bastando a prática do crime nas proximidades de instituição de ensino.

5. Assiste razão ao Ministério Público quanto à dosimetria. Embora a sentença tenha mantido a pena-base no mínimo legal, a natureza da substância apreendida (cocaína, droga de elevado potencial lesivo) e o elevado grau de fracionamento em centenas de porções revelam maior reprovabilidade da conduta, autorizando a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. Pena-base redimensionada e réu condenado a
2 (dois) anos e 9 (nove) dias de reclusão
, no regime inicial aberto. Mantidas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, bem como os
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.

Teses de julgamento:
“A apreensão de expressiva quantidade de cocaína fracionada em múltiplas porções, aliada à confissão extrajudicial e aos depoimentos policiais coerentes, afasta a tese de uso pessoal e autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas”; “A majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 incide quando comprovado que a traficância ocorreu nas imediações de instituição de ensino, independentemente de prova de destinação específica da droga a estudantes”; “A natureza da droga e seu elevado fracionamento constituem fundamentos idôneos para exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas”.

Dispositivos relevantes:
Lei 11.343/2006, art. 33,
caput,
e §4º, e art. 42 da Lei 11.343/06; art. 59 do CP.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8054435-95.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelantes/Apelados o
Ministério Público Estadual
e
Luís Filipe Santos de Jesus

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos,

dar provimento ao do Ministério Público e negar provimento ao da Defesa
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,